Tribunal: TJBA
Processo: 8032141-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032141-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTIAGO CARMO

Advogado(s)
:
REBECA ALMEIDA BORGES, ROBSON BITENCOURT DE ARAUJO, SAMILLA FARIAS NERY

AGRAVADO: Dalete Gomes Dos Santos

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO PASSOS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS AJUIZADA ANTERIORMENTE NA VARA DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que revogou liminar anteriormente deferida e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo de ação de sobrepartilha de bens, em trâmite perante a Vara de Família da mesma Comarca.

O agravante sustenta ser proprietário exclusivo do imóvel objeto da lide, por força de escritura pública de dissolução consensual de união estável com partilha de bens, tendo posteriormente celebrado contrato de comodato com a agravada, cujo prazo se encerrou sem a restituição voluntária do bem.

A decisão agravada reconheceu a existência de ação de sobrepartilha ajuizada anteriormente, na qual se discute eventual omissão de bens comuns, incluindo o imóvel litigioso, reputando configurada prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo possessório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de sobrepartilha de bens, ajuizada anteriormente e na qual se discute a titularidade do imóvel objeto da ação possessória, configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de reintegração de posse e a revogação da liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 313, V, “a”, do CPC impõe a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente. Configura-se a denominada prejudicialidade externa quando a solução de controvérsia em processo distinto interfere diretamente na definição da relação jurídica discutida no feito suspenso.

No caso concreto, a ação de reintegração de posse está fundada na premissa de que a agravada ocupa o imóvel na condição de mera comodatária, cuja posse se tornou injusta após o término do prazo contratual. Entretanto, a ação de sobrepartilha, distribuída anteriormente, questiona a própria titularidade exclusiva do bem, sustentando tratar-se de patrimônio comum não contemplado na partilha extrajudicial.

O eventual reconhecimento do imóvel como bem sujeito à meação altera substancialmente a natureza jurídica da posse exercida pela agravada, afastando, em tese, a caracterização de esbulho e comprometendo a eficácia do contrato de comodato celebrado unilateralmente.

A manutenção do trâmite simultâneo dos feitos ensejaria risco concreto de decisões conflitantes, hipótese que o art. 55, § 3º, do CPC busca evitar, em prestígio à segurança jurídica e à coerência do sistema jurisdicional.

A concessão de medida liminar possessória exige prova inequívoca do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, o que não se mostra plenamente configurado diante da controvérsia relevante e pendente sobre a propriedade do bem.

O direito social à moradia, previsto no art. 6º da CF/1988, reforça a necessidade de cautela na adoção de medida de desocupação, especialmente quando subsiste controvérsia plausível acerca da condição de coproprietária da ocupante.

As circunstâncias pessoais invocadas pelo agravante, embora relevantes sob o prisma humanitário, não afastam a incidência das normas processuais que disciplinam a suspensão por prejudicialidade.

Não se verifica, nesta fase, conduta caracterizadora de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, porquanto o exercício do direito de ação e de defesa, ainda que controvertido, não configura, por si só, alteração maliciosa da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, a existência de ação de sobrepartilha de bens, ajuizada anteriormente, na qual se discute a titularidade do imóvel objeto de ação possessória.”
“2. A controvérsia relevante acerca da propriedade do bem afasta, em juízo de cognição sumária, a prova inequívoca do esbulho e autoriza a suspensão da ação de reintegração de posse para evitar decisões conflitantes.”

Relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032141-47.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como agravante
ANTONIO CARLOS SANTIAGO CARMO
e como agravada
DALETE GOMES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão que determinou a suspensão do processo e a revogação da liminar, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04